Tribunal: TJSP
Processo: 0006670-33.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Preliminar de ocorrência de prescrição ou de nulidade pela ausência de inquirição judicial do sentenciado – Prazo prescricional de três anos não superado - Oitiva durante procedimento administrativo é suficiente para que o Juiz das Execuções decida sobre a falta disciplinar – Acompanhamento de Defensor ao ato – Rejeição - Apuração de falta grave consistente em

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Preliminar de ocorrência de prescrição ou de nulidade pela ausência de inquirição judicial do sentenciado – Prazo prescricional de três anos não superado - Oitiva durante procedimento administrativo é suficiente para que o Juiz das Execuções decida sobre a falta disciplinar – Acompanhamento de Defensor ao ato – Rejeição - Apuração de falta grave consistente em atitude com o condão de subverter a ordem ou a disciplina, desrespeito e desobediência - Absolvição ou desclassificação pretendidas – Impossibilidade, pois comprovada a falta em procedimento administrativo regular – Falta grave configurada gerando seus efeitos – PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.